Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-77.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO DE VALORES. SÚMULA 543/STJ. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por incorporadora imobiliária contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que declarou a nulidade de cláusulas contratuais abusivas, rescindiu contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e determinou a restituição imediata e parcial dos valores pagos pela compradora, com retenção de 10%.
2. A embargante aponta (i) erro material quanto ao endereço do imóvel e (ii) contradição na aplicação da Súmula 543 do STJ, sustentando a impossibilidade de restituição imediata diante da rescisão por iniciativa da compradora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
4. (i) saber se há erro material no acórdão quanto à identificação do endereço do imóvel objeto do contrato; e
5. (ii) saber se existe contradição na decisão que determinou a restituição imediata e parcial dos valores pagos, à luz da Súmula 543 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatado erro material na indicação do endereço do imóvel, o qual deve ser corrigido para constar como situado na quadra 01, lote 4, Rua Eurípedes Rosa de Oliveira, loteamento Lago Sul, Caldas Novas/GO, conforme contrato e matrícula imobiliária.
5. Inexistência de contradição no acórdão embargado. A relação jurídica é de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor, sendo correta a aplicação da Súmula 543 do STJ.
6. A restituição imediata das parcelas pagas é devida mesmo quando a rescisão ocorre por iniciativa do comprador, admitida a retenção parcial, o que foi expressamente observado no acórdão, ao limitar a devolução a 90% dos valores pagos.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeitos infringentes, ausentes obscuridade, contradição ou omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para correção de erro material, sem efeitos modificativos.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, ainda que inexistentes omissão, obscuridade ou contradição.
2. Não há contradição na decisão que determina a restituição imediata e parcial dos valores pagos pelo comprador em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, em observância à Súmula 543 do STJ e a legislação consumerista.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III; CDC, arts. 2o, 3o, 4o, III, e 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543